Tribunal: TJSP
Processo: 2004461-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Pretendida dispensa de fiança ou substituição da caução em dinheiro pela inscrição de hipoteca em imóvel. Superveniência de decretação de prisão preventiva. Pedidos prejudicados. Custódia cautelar. Revogação. Admissibilidade. Desproporcionalidade na manutenção das custódias em face da possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado no caso de

Ementa:
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Pretendida dispensa de fiança ou substituição da caução em dinheiro pela inscrição de hipoteca em imóvel. Superveniência de decretação de prisão preventiva. Pedidos prejudicados. Custódia cautelar. Revogação. Admissibilidade. Desproporcionalidade na manutenção das custódias em face da possibilidade de imposição de regime inicial diverso do fechado no caso de eventual condenação. Aplicação de medidas cautelares alternativas que se afigura adequada e suficiente à hipótese para resguardar a ordem pública. Concessão da ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004461-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é impetrante
WALTER RODRIGUES DA CRUZ e Paciente JOSSIL SALOME, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PORTO FERREIRA/SP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada para revogar a
prisão preventiva de JOSSIL SALOMÉ e deferir-lhe a liberdade provisória, sem fiança,
mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das
medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação. V.U.
Comunique-se, com urgência, à Vara de Origem para imediata expedição de alvará de
soltura.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004461-83.2020.8.26.0000 - Porto Ferreira - VOTO No 11.417 2/4 CGL
H . C . n o 2 0 0 4 4 6 1 - 8 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . W a l t e r R o d r i g u e s d a C r u z
P a c i e n t e : J o s s i l S a l o m é
C o m a r c a : P o r t o F e r r e i r a
VOTO No 11.417
Habeas corpus. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Pretendida
dispensa de fiança ou substituição da caução em dinheiro
pela inscrição de hipoteca em imóvel. Superveniência de
decretação de prisão preventiva. Pedidos prejudicados.
Custódia
cautelar.
Revogação.
Admissibilidade.
Desproporcionalidade na manutenção das custódias em face
da possibilidade de imposição de regime inicial diverso do
fechado no caso de eventual condenação. Aplicação de
medidas cautelares alternativas que se afigura adequada e
suficiente à hipótese para resguardar a ordem pública.
Concessão da ordem.

1) O Advogado Walter Rodrigues da Cruz impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JOSSIL SALOMÉ, solto,
apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito da 1a Vara da
Comarca de Porto Ferreira, no processo no 1503090-20.2019.8.26.0472.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante
em
04/12/2019,
sendo-lhe
concedida
a
liberdade
provisória
mediante
recolhimento de fiança arbitrada em R$ 20.000,00, no prazo de 05 dias. No
entanto, alega que ele não pode arcar com o referido valor, tendo sido requerida
a substituição da garantia por outras medidas cautelares diversas da prisão o que
foi indeferido, determinando-se o recolhimento da caução no prazo de 24hs, sob
pena de decretação da prisão preventiva. Aduz que foram opostos embargos
declaratórios em face da referida decisão, bem como a requisição, via
BACENJUD, dos informes financeiros do paciente a fim de comprovar sua
hipossuficiência, ambos rejeitados, mantendo-se a imposição do recolhimento do
depósito de garantia. Acena que, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP, em caso
de descumprimento de obrigações impostas, operar-se-á a substituição desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004461-83.2020.8.26.0000 - Porto Ferreira - VOTO No 11.417 3/4 CGL
medida, a imposição de outra cumulativamente ou a decretação da prisão
preventiva (ultima ratio). Requer, assim, a manutenção da liberdade provisória,
sem fiança, com imposição de medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as informações
(fls. 91/92).
A
fls.
96/107
sobreveio manifestação do impetrante
postulando a substituição do depósito em dinheiro do valor arbitrado a título de
fiança pela inscrição de hipoteca em imóvel que o paciente recebeu como dação
em pagamento (doc. anexo), nos termos do art. 330 do CPP.
O pedido foi indeferido (fls. 133/134) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou,
se conhecido, pela denegação da ordem (fls. 137/140).
É o relatório.

2) Concedo a ordem.
De início, considerando que durante o trâmite do presente
writ foi decretada a prisão preventiva do paciente (fls. 131), em virtude do não
recolhimento da fiança arbitrada, não há que se falar em sua dispensa ou na
substituição da caução por hipoteca judicial de imóvel.
Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia
04/12/2019, porque recebeu e ocultou, em proveito próprio, a carga roubada de
um caminhão na Rodovia SP 330, próximo ao KM 227, pertencente ao
estabelecimento comercial Empreendimento Pague Menos S/A, avaliada em R$
637.000,00, sendo denunciado como incurso no art. 180, § 1o, do CP (fls.
213/216 na origem).
Com efeito, considerando a pena mínima cominada para o
delito em tela, bem como tratando-se de crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, a pena poderá ser cumprida em regime que não o fechado em
caso de eventual condenação. Portanto, a manutenção da prisão do paciente se
mostra desproporcional.
Por outro lado, embora o paciente possua antecedentes, a
condenação anterior se refere ao delito de posse de drogas para consumo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004461-83.2020.8.26.0000 - Porto Ferreira - VOTO No 11.417 4/4 CGL
pessoal e é antiga, por fatos ocorridos em 1996, cuja pena privativa de liberdade
foi extinta pelo cumprimento em 1999 (fls. 224/225 na origem).
Assim sendo, afigura-se suficiente e adequada ao caso a
imposição das medidas cautelares previstas nos arts. 319, I e IV, do CPP.
Destarte, caso o paciente descumpra quaisquer das
condições impostas ou surjam novos motivos para sua eventual prisão durante a
instrução, a matéria será reavaliada e sua custódia poderá ser decretada
novamente.

3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para revogar a
prisão preventiva de JOSSIL SALOMÉ e deferir-lhe a liberdade provisória, sem
fiança, mediante Termo de comparecimento a todos os atos do processo e
cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob
pena de revogação.
Comunique-se, com urgência, à Vara de Origem para
imediata expedição de alvará de soltura.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator